Tribunal: TJBA
Processo: 0007254-19.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0007254-19.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE:ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES MK5 ACORDÃO AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE COBRANÇA COM FORÇA EM TÍTULO JUDICIAL OBTIDO EM AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA – PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – NÃO ATENDIMENTO AO §2º, DO ARTIGO 337, DO CPC – EXECUÇÃO EXTINTA EM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO A EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EM ESPECÍFICO – RECURSO IMPROVIDO 1. Cuida-se de agravo interno apresentado por ESTADO DA BAHIA em face de decisão que afastou a litispendência entre a presente ação mandamental e ação de cobrança com força em título judicial coletivo tombada sob número 8005436-14.2022.8.05.0001 promovida pelo impetrante, ora agravado, extinta por reconhecimento da prescrição do direito em promover a execução. 2. O §1º, do art. 337 estabelece que “§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.” e esclarece em seu §2º que “§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”. 3. Na presente ação o impetrado é o Comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia, enquanto na ação o executado é o Estado da Bahia, configurando-se partes diversas. 4. O alcance e o rito das ações são diversos, sendo a presente ação de conhecimento onde o impetrante pediu o reconhecimento do direito a percepção e o pagamento de auxílio-transporte, enquanto na ação 8005436-14.2022.8.05.0001 o pleito é de cobrança de valores devidos nos moldes do título judicial formado, cuja extinção foi firmada com força na prescrição do direito de executar aquele título em específico, constituindo-se pedidos diversos. 5. As causas de pedir também são diferentes, requerendo o impetrante nesta ação o reconhecimento de omissão dos impetrados em regulamentar o pagamento do auxílio-transporte, com pagamento de retroativo desde a impetração, enquanto na execução 8005436-14.2022.8.05.0001 o pleito foi apenas de cobrança de valores de acordo com título específico já formado em ação mandamental coletiva. 6. Recurso improvido reafirmando a inexistência de litispendência entre a presente ação mandamental e a execução 8005436-14.2022.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007254-19.2017.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, 18 de Agosto de 2022.